Tribunal: TJDFT
Processo: 0705384-63.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO E ARQUIVAMENTO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação interposta pelo querelante, em face da decisão que rejeitou a queixa-crime por ele oferecida, em que atribui à parte recorrida o crime de injúria. Alega o apelante que não foi realizada audiência de instrução e julgamento a fim de aferir a conduta da apelada. Pede a reforma do decisum para que seja recebida a queixa-crime e dado regular processamento à queixa-crime.
II. Recurso próprio e tempestivo. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
III. O art. 41 do CPP elenca os requisitos formais da denúncia ou queixa. No entanto, ao lado de tais elementos, para a instauração da ação penal, é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições da ação penal: "A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP). É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal. Como a instauração do processo já atenta contra o status dignitatis do demandado, não se pode permitir que a ação seja uma aventura irresponsável, lançando-se no polo passivo, sem nenhum critério, qualquer pessoa". (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11.ed, 2016, p. 205).
IV. No caso, as evidências probatórias compostas pelas declarações do querelante, da querelada e das testemunhas indicam apenas a existência de ofensas recíprocas havidas entre as partes, sem precisar quem deu início às agressões verbais e/ou retorquiu. Não sendo comprovado o animus injuriandi da parte querelada.
V. A desavença entre as partes decorre de convivência familiar permeada por conflitos o que, por si só, não tem o condão de difamar a honra objetiva da parte supostamente ofendida. Se as palavras proferidas não atingem a dignidade e o decoro, o elemento subjetivo de ofender não se aperfeiçoa.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida nas custas e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00, corrigidos e com juros de mora a partir desta data. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.